Tribunal: STF
Processo: Rcl 65909
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Pejotização. Vínculo empregatício com profissionais autônomos que atuam na área de corretagem imobiliária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo regimental não provido.



    1. A Justiça do Trabalho declarou subsistente o auto de infração em que foi reconhecido o vínculo de emprego entre a parte agravante e 712 corretores de imóveis contratados sob a roupagem de autônomos a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, a “controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, seguindo a linha da compreensão assentada em sede de processo administrativo, bem como da Ação Civil Pública nº 0000412-64.2012.5.09.0088, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante” .



    2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.